Tribunal: TJMT
Processo: 1045440-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045440-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA PAULA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 026.983.129-04 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou acordo firmado entre as partes, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da exequente. A Apelante sustenta a aplicabilidade da Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema n. 973 dos recursos repetitivos, requerendo a fixação de honorários em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo na ausência de impugnação e diante da homologação de acordo; e (
ii
) definir se a apresentação de proposta de acordo e alegação de excesso de execução pela Fazenda Pública descaracteriza a ausência de impugnação prevista no Tema n. 1190 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, exigindo liquidação e demonstração de certeza do crédito, o que atrai a incidência da Súmula n. 345 do STJ e do Tema n. 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

4. A homologação de acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado, nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

5. A Fazenda Pública, ao apresentar proposta de acordo acompanhada de alegações de excesso de execução, realiza impugnação suficiente para afastar a incidência do Tema n. 1190 do STJ, que veda honorários apenas nas hipóteses de total ausência de impugnação.

6. A atuação diligente do patrono da parte exequente e o êxito na satisfação do crédito justificam a fixação de honorários sucumbenciais, em percentual adequado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial.

A apresentação de proposta de acordo e alegações de excesso de execução pela Fazenda Pública caracteriza impugnação apta a afastar a aplicação do Tema n. 1190 do STJ.

A homologação de acordo não exclui o dever de fixação de honorários, pois a satisfação do crédito resulta de atuação judicial e profissional efetiva.

____________________________________

Dispositivos relevantes citado
s:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 7o, 492 e 535.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018 (Tema n. 973); STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024 (Tema n. 1190); TJMT,
ApCiv
1066511-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJMT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto p
or Ana Paula Rodrigues de Almeida
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, homologou o acordo fixado pelas partes, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais,
a Apelante alega que a demanda se trata de cumprimento individual de sentença coletiva e que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 973), é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Exequente, ainda que não tenha havido impugnação.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça manteve a aplicabilidade da Súmula n. 345, segundo a qual são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais oriundas de ações coletivas, inclusive quando não embargadas.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja
fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id.
336641369.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Ana Paula Rodrigues de Almeida insurge-se contra a sentença que homologou o acordo firmado pelas partes, deixando de aplicar honorários sucumbenciais em favor da parte
exequente
.

Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, promovido por Ana Paula Rodrigues de Almeida em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de valores relativos ao terço constitucional de férias. A presente execução funda-se no título executivo judicial constituído nos autos da Ação Coletiva n. 1010274-62.2017.8.11.0000, proposta pelo SINTEP/MT.

O ente estadual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, cumulada com proposta de acordo, instruída com memória de cálculo.

Em resposta, a
E
xequente manifestou anuência expressa com os valores apresentados pelo Estado.

Assim
, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença
nos seguintes moldes
:

“[...]
HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, consubstanciado na proposta apresentada pelo Estado de Mato Grosso no ID no 177625638 e na concordância expressa da parte exequente no ID no 193098841, para que produza seus regulares efeitos jurídicos, sendo o valor acordado de R$ 9.078,23 (nove mil, setenta e oito reais e vinte e três centavos)
, decorrente da aplicação do deságio de 5% proposto pelo Executado sobre o valor atualizado apresentado na memória de cálculo (R$ 9.556,04).

Por não ter havido resistência à execução, mas apenas indicação do valor que a Fazenda entendia devido, seguida da expressa concordância da parte credora, deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada
.

Nesse sentido, destaca-se:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não cabe a fixação de verba honorária quando o executado apresenta os cálculos do benefício para, no caso de concordância do credor, expedir-se a correspondente requisição de pequeno valor"

(
AgRg
no
AREsp
641.596, RS, relator o Ministro Og Fernandes,
Dje
de 23.03.2015).

EXPEÇA-SE
Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, o que for cabível, conforme o cálculo homologado, observando-se o disposto no art. 2o, §2o, II, do Provimento n.o 20/2020-CM, de 1o de abril de 2020, c/c o art. 1o da Lei n.o 10.656/2017 e art. 4o da Resolução CNJ n.o 303/2019.

Em se tratando de RPV, intime-se o Executado para efetuar o pagamento no prazo legal, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC. Efetuado o pagamento, dispenso nova conclusão e determino o prosseguimento com a expedição do respectivo alvará.

Caso transcorrido o prazo de 02 meses sem o pagamento do RPV, fica desde já determinada a atualização dos valores, levando em consideração a data em que o Ente Público foi cientificado da requisição, e o retorno dos autos para penhora
Sisbajud
dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, na forma do art. 8o do Provimento n.o 20/2020-CM TJMT
”
.

D
a sentença,
Ana Paula Rodrigues de Almeida

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Ana Paula Rodrigues de Almeida, na data de 01 de outubro de 2024, promoveu o cumprimento individual de sentença, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais n. 1010274-62.2017.8.11.0000 em que figuram como partes Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) e o Estado de Mato Grosso.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento de que os professores do ensino público fazem jus ao recebimento
do adicional de 1/3 (um terço) a que se refere o artigo 7o, XVII, da Constituição Federal, reforçado pela Lei Complementar no 50/1998, em seu artigo 54, I, “a” e “b”, e artigo 55, sobre a totalidade do período de fruição das férias (45 dias), bem como seja condenado a pagar a importância referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias excedentes dos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Posteriormente, na data de
07 de outu
bro de 2024, houve o recebimento da petição inicial de cumprimento de sentença e a citação do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Em
04 de dezembro de 2024
,

o Estado apresentou Impugnação com Proposta de Acordo, oferecendo: i) pagamento célere do terço constitucional de férias, com redução de 5% para valores até 100 Unidades de Padrão Fiscal (UPF/MT) e de 10% para valores superiores; e
ii
) na hipótese de rejeição, requerendo o reconhecimento d
o equívoco da parte contrária ao aplicar a taxa SELIC, concomitantemente, com os juros de poupança, ocasionando o anatocismo, a seu ver.

Diante
d
a anuência de
Ana Paula Rodrigues de Almeida
, na data de
07 de mai
o de 2025
, com a proposta de acordo apresentada pelo ente público estadual,

foi pro
latada
sentença que homologou o acordo e determinou a expedição dos ofícios requisitórios, no entanto, deixou de ficar honorários advocatícios sucumbenciais
.

Logo, o
ponto controvertido consiste em verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, mesmo na ausência de rejeição da impugnação e ainda que tenha havido homologação de acordo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n
.
973), firmou o seguinte entendimento: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018).

Tal entendimento ratifica a Súmula n
.
345 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.

Assim, tratando-se de cumprimento de sentença coletiva, aplica-se diretamente o Tema n
.
973 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos honorários advocatícios independentemente da apresentação de impugnação, desde que o crédito seja executado individualmente com base em título judicial coletivo.

No caso concreto, ainda que não tenha havido resistência formal substancial ao cumprimento da sentença e mesmo diante da homologação do acordo, é inegável que
a
Exequente, ora Apelante, teve de contratar advogado, ajuizar ação, apresentar cálculos, impulsionar o processo e, ao final, obteve êxito na satisfação do crédito judicialmente, configurando-se, assim, o proveito econômico e a atuação eficaz do patrono.

Ressalte-se que a homologação do acordo não afasta a necessidade de intervenção profissional do advogado, tampouco elide o fato de que a satisfação do crédito só foi possível mediante a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n
.
1190), fixou a seguinte tese:

[...] - Tese Repetitiva

19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: ‘Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV
.’.

-
Modulação dos Efeitos

20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. [...]. (STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024, p. 1.7.2024).

O próprio acórdão paradigma modulou os efeitos da tese, restringindo sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024, data de sua publicação, considerando que, até então, prevalecia a jurisprudência que admitia a fixação de honorários mesmo sem impugnação, inclusive nos casos em que o crédito estivesse submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Na hipótese em análise, o cumprimento de sentença foi ajuizado em
01 de outubro
de 2024, ou seja, após a publicação do acórdão. Todavia, não se trata de caso de ausência absoluta de impugnação, pois a Fazenda Pública apresentou manifestação com proposta de acordo, alegação de excesso de execução.

Portanto, além de não caracterizada a ausência de impugnação que ensejaria a aplicação automática do Tema n
.
1190, a natureza da demanda (cumprimento individual de sentença coletiva) impõe a aplicação sistemática dos entendimentos consolidados no Tema n
.
973 e na Súmula n
.
345 do Superior Tribunal de Justiça, que permanecem plenamente válidos, com ou sem impugnação formal.

A propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO EXTRA PETITA. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Apelação Cível para reformar sentença que, cumprimento individual de sentença coletiva, homologou o acordo, determinou a expedição dos ofícios requisitórios e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o proveito econômico obtido ante o reconhecimento do excesso de execução. II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) analisar se é nula a sentença por ter condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem pedido expresso da parte contrária, caracterizando decisão extra petita; e (
ii
) verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de rejeição à impugnação e da homologação de acordo. III. Razões de decidir

Configura nulidade parcial da sentença a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento da parte adversa, em afronta ao princípio da congruência, caracterizando decisão extra petita.

O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula no 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema no 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

A homologação do acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

A tese firmada no Tema no 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.

A atuação diligente do patrono do exequente, a complexidade da demanda e o resultado favorável obtido justificam a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico. IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É nula, por decisão extra petita, a sentença que condena o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento expresso da parte contrária. 2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial. 3. A apresentação de manifestação pela Fazenda Pública com proposta de acordo, alegações de excesso de execução e prescrição descaracteriza a hipótese de ausência de impugnação prevista no Tema no 1190 do STJ. 4. A atuação profissional efetiva no cumprimento individual de sentença coletiva justifica a fixação de honorários, independentemente do desfecho consensual.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 7o, 535 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018; STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024; TJ/MT,
ApCiv
1066511-17.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJ/MT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025. (N.U 1068337-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Dessa forma, sendo incontroverso que a parte
e
xequente, ora Apelante, obteve a satisfação de seu crédito mediante atuação judicial efetiva, impõe-se a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando a atuação diligente e perspicaz do patrono, bem como o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido, quantia que se revela compatível com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
. [...].

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto

p
or Ana Paula Rodrigues de Almeida
, para
fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor
em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026